Tribunal: TJDFT
Processo: 0732395-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732395-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LAIS DE SOUZA GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e RUA 36 – LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, Processo n° 0719861-74.2019.8.07.0007, em que litigam com LAIS DE SOUZA GARCIA, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica requerida pela parte agravada (ID 135151323, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39735230), os agravantes explicam que o feito de origem versa sobre cumprimento de sentença proposto em face de OAS EMPREENDIMENTOS S.A. e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Indicam que, em razão da recuperação judicial da OAS Empreendimentos, o processo seguiu em face da ré FIGUEIREDO. Anunciam que, com o objetivo de atingir o patrimônio dos sócios e administradores da executada, e sem prova acerca da suposta confusão patrimonial e desvio de finalidade, a agravada apresentou o incidente de desconsideração. Explicam que são empresas independentes e autônomas em relação às empresas OAS EMPREENDIMENTOS e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS. Defendem que a decisão agravada deixou de observar os requisitos legais que autorizam a desconsideração. Fazem menção à disciplina prevista no artigo 134, § 4°, do Código de Processo Civil. Argumentam que a aplicação da teoria menor, prevista no artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, acaba por aniquilar a atividade empresarial, em violação a princípios constitucionais. Destacam os requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil. Indicam que não restou demonstrado um só ato que caracterizasse o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Acrescentam, em caráter subsidiário, que os bens das empresas são impenhoráveis, porquanto submetidos ao regime de afetação previsto na Lei n° 4.591/64. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requerem, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, além do que pedem, subsidiariamente, que seja declarada a impenhorabilidade do patrimônio das empresas. Intimadas para promoverem a juntada da guia relativa ao preparo recursal (ID 39813001), as agravantes apresentaram a petição de ID 40184624. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Como registrado pelas próprias agravantes, a relação jurídica travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, está invariavelmente submetida à disciplina especial prevista no artigo 28, do referido diploma. A mera afirmação de que a aplicação da teoria menor causa prejuízos à atividade empresarial não encontra a mínima guarida, inclusive porque, à luz da Constituição Federal, a defesa do consumidor é aquilatada como direito fundamental (artigo 5°, inciso XXXII), além de ser considerada como princípio da ordem econômica (artigo 170, inciso V). Noutro aspecto, o reconhecimento da existência de grupo econômico entre as empresas já ocorreu nos próprios autos, quando do julgamento do agravo de instrumento n° 07021487-32.02008.07.0000, consoante se verifica a partir da leitura da ementa do julgado: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inexiste ilegalidade na constrição de bens imóveis de sociedade empresária pertencente a grupo econômico, na hipótese em que não fica comprovada a existência de patrimônio do devedor para saldar suas dívidas, sendo necessário, assim, que as demais empresas respondam de maneira subsidiária. Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de responsabilidade subsidiária de grupos societários, à luz do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1256653, 07021487320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020) Por fim, quanto à tese de impenhorabilidade do patrimônio imobiliário das empresas, o d. Juízo da causa consignou expressamente na decisão combatida que a constrição judicial noticiada nos autos principais deixou de existir. De tal maneira, ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, a decisão hostilizada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator